Tribunal: STF
Processo: RE 88514
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ARRIMO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DA
LETRA "D". AUSÊNCIA DE SEMELHANCA ENTRE OS CASOS EM COTEJO.
APLICAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
DO INSTITUTO REFERENTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA,
INEXISTENTE AO TEMPO DO ARESTO INDICADO COMO PARADIGMA, QUE DECRETOU
A ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA DO RÉU EM AÇÃO DE DESPEJO, POR FALTA DE
DOCUMENTO CONSIDERADO INDISPENSAVEL.